Tribunal: TJDFT
Processo: 0001814-82.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0001814-82.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: ANNA PRISCILLA DI VASCONCELOS CORREIA EMBARGADO: FABIO JULIANO DE MENDONCA, MARIA EURANICE FERNANDES D E S P A C H O Trata-se de retorno dos autos a esta Corte, por determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça, para rejulgamento dos embargos de declaração opostos pela apelante ANNA PRISCILLA DI VASCONCELOS CORREIA, conforme decisão de ID 26717006, págs. 30-33. Compulsando os autos, verifica-se que a apelação foi desprovida, em acórdão assim ementado (ID 13953141, págs. 159): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por violação ao previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, pois o julgado ostenta suficiente fundamentação, na medida em que conteve a afirmação de que a declaração de pobreza gera apenas presunção relativa; assertiva que foi corroborada por precedente de jurisprudência invocado pelo Julgador. 2 - O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pleito de gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada. (Acórdão 1121399, 20170110055515APC, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 4/9/2018. Pág.: 489/494) Irresignada, ANNA PRISCILLA DI VASCONCELOS CORREIA opôs embargos de declaração (ID 13953141, págs. 173-185), rejeitados nos termos do acórdão de ID 13953141, pág. 198: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 -Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que o Embargante pretende é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III). Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1135403, 20170110055515APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: 417/422) Em observância ao princípio do contraditório (art. 1.023, § 2o do CPC), intimem-se os embargados para, querendo, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Ato contínuo, retifique-se a autuação do presente recurso para fazer constar “embargos de declaração” como classe judicial. Publique-se. Brasília, 04 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora